Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-11.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701230-11.2021.8.07.0008 RECORRENTE: RICARDO LEANDRO DE SOUSA PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas. Injúria qualificada. Vias de fato. Provas. Pena. 1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresenta depoimentos harmônicos. 2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que ouvida, não deixam dúvidas de que o réu entrou no domicílio sem autorização, bem como permaneceu no local depois de ordenada a saída, deve ser mantida a condenação pelo crime de violação de domicílio, de mera conduta. 3 - A ciência inequívoca da vigência das medidas protetivas e das consequências do descumprimento, somado ao fato de que o acusado confirmou que foi encontrar a vítima para tomar-lhe animal contra a vontade dela, não deixam dúvidas do dolo do acusado ao descumpri-las. 4 - A conduta de injuriar alguém utilizando-se de elementos referentes à condição de idoso – “velha maldita” -, além de outros termos negativos, se amolda ao crime do 140, § 3o, do CP. 5 – Há vias de fato na conduta daquele que, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofende a incolumidade de vítima idosa ao empurrá-la violentamente, sem, contudo, deixar lesões aparentes. 6 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 7 – A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o aumento da pena privativa de liberdade. 8 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, sustentando que para cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente foi adotada a fração de 1/8 (um oitavo), em clara ofensa à proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO [...] [...] 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. [...] (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. [...] 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). [...] 6. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, não se afigura desproporcional. [...] (AgRg no REsp 1.986.657/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016